Tribunal: TJDFT
Processo: 0730869-03.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. ART. 485, IV, CPC. INTIMAÇÃO DA PARTE PARA O FORNECIMENTO DE ENDEREÇO ATUALIZADO DA CONTRAPARTE. REITERADAS INDICAÇÕES DE ENDEREÇOS INCOMPLETOS, JÁ DILIGENCIADOS E REQUERIMENTO DE PEDIDOS ANTERIORMENTE INDEFERIDOS.
A citação é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, e a inércia da parte autora em promovê-la acarreta a extinção do procedimento, nos termos do art. 485, IV, do CPC.